Tribunal: TJDFT
Processo: 0768102-76.2024.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. SERVIDORA PÚBLICA. FILHO MENOR DE 06 ANOS. DIREITO DE TRABALHAR PRÓXIMO À RESIDÊNCIA DO FILHO (LEI 7447/2024). INSCONSTITUCIONALIDADE NÃO MANIFESTA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Distrito Federal contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para determinar ao Distrito Federal que promova a lotação da autora na unidade da Administração mais próxima da residência da parte requerente, de modo que viabilize a execução de seu trabalho, o atendimento à filha menor de 06 anos e que atenda à conveniência da Administração Pública. Nas razões recursais o DF assevera a inconstitucionalidade manifesta do § 1o do art. 3o da Lei 6976/2021, alterado pela Lei 7447/2024, em razão de vício de iniciativa.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 67192034). Isento de preparo. Contrarrazões oferecidas (ID 67192037).
3. Efeito suspensivo. A teor do art. 43 da Lei 9.099/95, poderá ser atribuído efeito suspensivo ao recurso inominado quando houver possibilidade de dano irreparável ao recorrente, não vislumbrado no presente caso. Pedido indeferido.
4. A Lei 7.447 de 28/02/24 alterou o § 1o do art. 3o da Lei 6.976 de 17/11/2021, que passou a ter a seguinte redação: “Art. 3o. À policial ou bombeira gestante e lactante devem ser adequados o local, a escala e o horário de serviço durante o período de gestação e amamentação conforme legislação vigente e a pedido, quando do retorno à ativa, viabilizado, inclusive, o direito de trabalhar próxima de sua residência. O direito a trabalhar próximo à residência perdura até a criança completar 6 anos de idade (§ 1o)”.
5. Não há que se falar em inconstitucionalidade do dispositivo mencionado, por intermédio do qual, na verdade, buscou-se dar efetividade ao postulado da primazia dos direitos da criança, com status constitucional (art. 227 da CF) e do princípio da proteção integral (art. 4o do ECA). Ademais observa-se que a norma legal tampouco determinou que a lotação da servidora ocorra na unidade mais próxima da residência do filho menor de seis anos, mas tão somente delimitou que deverá ocorrer próximo à residência, não esvaziando a conveniência e a oportunidade da Administração Pública na lotação de suas servidoras.
6. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada tão somente para determinar que a lotação da autora ocorra em unidade próxima da residência da filha em evidência, de modo que viabilize a execução do trabalho da servidora autora, o atendimento à filha menor até que complete de 06 anos de idade, e que atenda à conveniência da Administração. Sem condenação em honorários advocatícios, pois ausente recorrente integralmente vencido (art. 55, Lei 9.099/95).
7. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.